Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-61.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-61.2023.8.14.0103

APELANTE: ERASMO VENANCIO DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA ANÁLISE DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INCORRETA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. I-
As informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, no que se refere as alegações do empréstimo consignado não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, tendo em vista que já havia nos autos documentos pessoais, extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (que comprova a existência do empréstimo questionado em seu nome).
II-
O autor cumpriu os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.
III-
Diferentemente do que afirma o Juízo Singular, não houve omissão da parte autora no que se refere a apresentação dos documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência, tendo a parte vindo de forma tempestiva trazer aos autos documentos, que a meu ver capazes de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não podendo o magistrado deixar de analisá-los como o fez, sentenciando o feito, repiso, alegando que a parte não cumpriu com a determinação.
IV- CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ERASMO VENANCIO DIAS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu a concessão da gratuidade de justiça, que fosse devolvido em dobro os valores descontados indevidamente com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios.

O autor juntou extratos do empréstimo Consignado fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação da parte autora, para juntar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, tendo a parte vindo aos autos manifestar-se, juntando print quanto aos valores percebidos no que se refere a sua aposentadoria, juntando ainda outros documentos com a finalidade de comprovar sua hipossuficiência.

Contestação ID 14843891.

Considerando a omissão da parte autora, o magistrado indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas e emenda da inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, a fim de apresentar documentos mínimos comprobatórios de suas alegações (art. 319, VI, CPC), elencando para tanto, os documentos necessários.

Ao sentenciar o feito, o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC.

Inconformado com a decisão
ERASMO VENANCIO DIAS
interpôs o presente recurso,

alegando ser pobre, idoso, semianalfabeto e aposentado, não percebendo renda mensal superior a 1 salário-mínimo.

Sustenta que respondeu ao despacho, anexando aos autos seu histórico de créditos do INSS, comprovando sua renda mensal de 1 salário-mínimo, além de demonstrar não ter outras fontes de renda e que não tinha condições de juntar outras documentações, em razão de suas condições físicas e de locomoção.

Aduz que quanto à juntada de documentos comprobatórios a fim de corroborar com suas alegações, é imperioso ressaltar que a parte juntou em manifestação anterior nos autos toda a documentação que era ao seu alcance apresentar, atendendo o primeiro despacho deste juízo nos autos.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 14843914.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão disposta nos autos cinge-se em torno do indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, I, CPC.

Analisando detidamente os autos, verifico assistir razão aos argumentos expedidos pela apelante em sua peça recursal. Vejamos:

Primeiramente há de se dizer que esta magistrada entende que as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, no que se refere as alegações do empréstimo consignado não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, tendo em vista que já havia nos autos documentos pessoais, extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (que comprova a existência do empréstimo questionado em seu nome).

Desse modo, entende esta magistrada que o autor cumpriu os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Ademais, qualquer outro documento que possa contribuir para elucidar os fatos, pode ser apresentado a posteriori, por determinação judicial, sem que isso inviabilize o curso da demanda, tendo em vista princípio da verdade real, bem como com a finalidade precípua do Poder Judiciário de exercer a jurisdição.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249024, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIALPARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249026, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA
INICIAL
– ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo
consignado
efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto. 2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição
inicial
na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado. 3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição
inicial
que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito. 4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra. (2138132, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).

Outrossim, observo que diferentemente do que afirma o Juízo Singular, não houve omissão da parte autora no que se refere a apresentação dos documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência, tendo a parte vindo de forma tempestiva trazer aos autos documentos, que a meu ver capazes de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, não podendo o magistrado deixar de analisa-los como o fez, sentenciando o feito, repiso, alegando que a parte não cumpriu com a determinação.

Assim, considerando que as informações exigidas pelo magistrado de piso na decisão de emenda à inicial, não se mostram indispensáveis à propositura da demanda, e que houve demonstração dos autos de sua hipossuficiência, tendo a parte autora atendido ao despacho do magistrado nesse sentido, entende esta relatora que ao declarar a inicial inepta, agiu o magistrado em
error in procedendo,
impondo a decretação de nulidade do
decisum
, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/11/2023